Tribunal: TJBA
Processo: 8032957-92.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032957-92.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JEFERSON DE JESUS SANTOS e outros (2) Advogado(s): GISELE SANTANA DE JESUS, BEATRIZ BORGES ROCHA IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MOTIVAÇÃO LIGADA AO TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. TRÂMITE REGULAR. DETERMINADA A INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE AUDIÊNCIA, A FIM DE DAR INÍCIO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. HABEAS CORPUS DENEGADO, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado com o fito de revogar a prisão preventiva do paciente, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade da medida extrema e excesso de prazo para a formação da culpa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o decreto prisional carece de fundamentação idônea e de contemporaneidade; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; e (iii) determinar se é cabível a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela extrema gravidade concreta da conduta, consistente na prática de crime com o intuito de assegurar a impunidade do tráfico de drogas (retaliação), mediante emprego de arma de fogo em via pública, resultando na morte de terceiro atingido por erro na execução. 4. A contemporaneidade da segregação cautelar não se vincula exclusivamente à proximidade temporal entre a prática do delito e o decreto prisional, mas sim à permanência da situação de risco geradora da necessidade cautelar, a qual subsiste no caso concreto diante da periculosidade social do agente. 5. Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que os prazos processuais devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. O feito tramita regularmente, tratando-se de ação penal complexa, com múltiplos réus e intercorrências processuais (citação por edital e óbito de corréu), havendo, inclusive, decisão proferida em 20/05/2026 determinando a inclusão do feito em pauta para o início da instrução. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, revelando-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP diante da necessidade imperiosa de acautelamento do meio social. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela motivação ligada à garantia de impunidade do tráfico de drogas, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. A complexidade do feito, caracterizada pela pluralidade de réus e intercorrências processuais, afasta a alegação de excesso de prazo quando o processo segue trâmite regular. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 00000000000000267267/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 02.03.2026; STJ, AgRg no HC 746509/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.11.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032957-92.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Jacobina/BA, tendo como impetrantes as belas. GISELE SANTANA DE JESUS e BEATRIZ BORGES ROCHA e como paciente, JEFERSON DE JESUS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .